Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717977-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RUI CARVALHO DE PAULA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33301864) opostos por Banco do Brasil S/A em face de RUI CARVALHO DE PAULA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante Acórdão (ID 32896473) que, nos autos das Apelações interpostas pela parte Embargante e pela parte Embargada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, conheceu ambos os recursos, não deu provimento ao apelo da parte Embargante e deu parcial provimento ao apelo da parte Embargada. Intime-se a parte Embargada, RUI CARVALHO DE PAULA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022 16:52:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador